Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOSE FAUSTINO DE PAULO contra a sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCILIO MENDES DA SILVA e NILZA APARECIDA PEREIRA LOPES, nos seguintes termos: “Nesse contexto, evidenciada a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC. Custas processuais finais, eventualmente em aberto, pela parte executada, ficando sobrestada, contudo, a exigibilidade de tais verbas, eis que beneficiada pela gratuidade de justiça (ID 154830256 – p. 99). Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Libere-se, independente do trânsito em julgado, os valores de R$ 6.927,73 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) a título de honorários advocatícios e de R$ 524,83 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de multa do art. 1.026, §2°, do CPC (ID 162523378 e ID 162523381), em favor da parte exequente.” O Apelante sustenta (i) que apesar dos pagamentos realizados a r. sentença não enfrentou o pedido de quitação plena da sucumbência formulado na petição de fl. 2 ID 52204845; (ii) que a autorização para a liberação dos valores depositados, independente do trânsito em julgado, configura decisão surpresa; (iii) que houve abuso na interpretação ampliativa da base de cálculo da sucumbência em ofensa à coisa julgada; (iv) que deve ser adotado o vetor interpretativo de menor onerosidade ao devedor, nos moldes do artigo 805 do CPC; (v) que, a despeito do pagamento, o juízo de origem “autorizou o outro advogado a instaurar cumprimento de sentença” e que “ele passou a cobrar R$7.049,74”; (vi) que a soma “do valor pago de R$6.927,73 com o valor ora cobrado de R$7.049,74 marca R$13.977,47 e que tal monte em muito supera o limite de 10% do valor da causa”; (vii) que a interpretação ampliativa da base de cálculo ofende a coisa julgada e o obriga a novo pagamento da verba sucumbencial; (viii) que a partir da petição de fl. 2 ID 52204845 dois interesses entraram em colisão, “o do apelante era de ver reconhecida a quitação da sucumbência, partindo-se, pois, o valor pago entre os advogados dos apelados. O do apelado era acessar a quantia da sucumbência sem limitação ou restrição”; (ix) que a r. sentença padece de nulidade ante a ausência de fundamentação para a liberação dos valores depositados; (x) que houve negativa de prestação da tutela jurisdicional; (xi) que também não estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para a liberação dos valores depositados antes do trânsito em julgado; (xii) que a liberação antecipada dos valores depositados configura decisão surpresa; e (xiii) que a liberação dos valores prejudicou seu direito à quitação e agravou o seu prejuízo. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (fl. 99 ID 46422290). (agravo interno/STJ) Não foram apresentadas contrarrazões (ID 52204873). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença requerido pelos Apelados em face do Apelante tem por objeto os honorários advocatícios e a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Consta do relatório da r. sentença: “Em ID 162523378 e ID 162523381, a parte executada apresentou, respectivamente, os comprovantes de depósito judicial, nos valores de R$ 6.927,73 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) a título de honorários advocatícios e de R$ 524,83 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de multa do art. 1.026, §2°, do CPC. Instada a se manifestar, em ID 162549415, a parte exequente alegou débito remanescente, no valor de R$ 100,37 (cem reais e trinta e sete centavos), referente às custas processuais adiantadas, para deflagrar a fase de cumprimento de sentença. Com isso, requereu o adimplemento do referido débito remanescente, com o acréscimo dos consectários do art. 523, §2°, do CPC. No petitório de ID 164607991, a parte executada apresentou insurgência quanto ao alegado débito remanescente. Na petição de ID 166016706, a parte exequente reiterou a alegação de existência de débito remanescente.” A r. sentença extinguiu o cumprimento de sentença, mediante a seguinte fundamentação: “De início, destaco que, na fase cognitiva, em sede de agravo interno no agravo em recurso especial, foi concedido à parte ora executada o benefício da gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos, consoante acórdão coligido ID 154830256 – p. 99. Com isso, observa-se que, quando iniciou a fase de cumprimento de sentença, a parte executada já litigava com o benefício de gratuidade de justiça. Ademais, nos termos do art. 98, §1°, inciso I, do CPC, estende a gratuidade às custas judiciais. Portanto, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, não podendo a parte credora persegui-la, conforme reza o art. 98, §3o, do CPC. Pontuados tais aspectos, não há o débito remanescente alegado em ID 162549415, pela parte exequente. Nesse contexto, evidenciada a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC. Custas processuais finais, eventualmente em aberto, pela parte executada, ficando sobrestada, contudo, a exigibilidade de tais verbas, eis que beneficiada pela gratuidade de justiça (ID 154830256 – p. 99). Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Libere-se, independente do trânsito em julgado, os valores de R$ 6.927,73 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) a título de honorários advocatícios e de R$ 524,83 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de multa do art. 1.026, §2°, do CPC (ID 162523378 e ID 162523381), em favor da parte exequente.” Nessa ordem de ideias, se o reconhecimento de inexistência de débito remanescente, com a consequente extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, tal como disposto na r. sentença, coincide com a pretensão deduzida na apelação, avulta a falta de interesse recursal. A propósito, assentou o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DA AGRAVANTE JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.1. Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. 2. Não basta que a parte "sinta-se" prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional. (AgRg no Ag em REsp 79.294/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 984/2012)" Só o prejuízo, certo e categórico, plasma esse pressuposto recursal de cunho objetivo. Significa dizer que a reforma da sentença, tal como genericamente pleiteada, não se revela apta a melhorar a situação jurídica do Apelante. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência: se a situação processual do recorrente não é agravada pelo ato judicial impugnado, não é possível admitir o uso das vias recursais. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1o) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTAO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto. (AGRG no RE 705.814/SC, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.11.2012)" A utilidade da via recursal, indispensável à configuração do interesse em recorrer, só pode ser divisada quando o resultado da interposição for processualmente apto a proporcionar uma melhor situação jurídica para o recorrente. Consoante ensina Fredie Diddier Junior: "Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 2009, p. 51)" Na mesma diretriz, anota José Carlos Barbosa Moreira: "Configura-se este requisito sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso). (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 117)" Cumpre ressaltar que os valores depositados pelo Apelante foram liberados para levantamento por serem incontroversos. Inocultável, portanto, a manifesta inadmissibilidade do recurso de apelação em razão da ausência de interesse recursal. Isto posto, não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 04 de novembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator